Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726439-74.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES RECORRIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Podem ser penhoradas as quotas sociais de que seja titular sócio de sociedade por responsabilidade limitada, se, apesar de várias diligências, não se localizar bens para satisfação da dívida, a teor do art. 835, IX, do Código de Processo Civil. 2. Conforme disciplina o parágrafo único do CPC, cabe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. Recurso não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 805, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 1.053 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a penhora de cotas sociais determinada pela turma julgadora é o meio mais gravoso para a satisfação do crédito e implica risco à própria atividade empresarial, ofendendo os princípios da preservação da sociedade e da menor onerosidade. Argumentam também que, na espécie, não foram esgotados todos os meios possíveis para o recebimento do crédito. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 1.053 do Código Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, acerca da possibilidade de penhora de cotas de sociedades limitadas, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal. 4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 551.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/8/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o colegiado foi no sentido de que, verbis: (...) foram efetivadas várias tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Conforme se verifica no processo executivo, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, bem como pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que acabou parcialmente frutífera, com bloqueio de valor ínfimo, o qual foi devolvido à executada Valéria por meio de Alvará (ID 47732622, proc. n. 0007080-84). Ocorreu também penhora sobre direitos aquisitivos de veículos dos executados, todavia, tratavam-se de veículos gravados com restrição cujo valor não cobria o débito em execução, o que levou o Juízo monocrático a decidir pela penhora das cotas de titularidade dos executados Murilo e Valéria (ID 18656354 - Págs. 4/5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, bem assim, que as referentes ao recorrido sejam feitas em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029